Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-89.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027540-89.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 690.929.401-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 660/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas no agravo interno foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ISRAEL BATISTA RODRIGUES
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação dos temas 339 e 660/STF.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões quanto a não aplicação do tema em outro feito, bem como no tocante à impossibilidade de aplicação do tema 339/STF, por não se tratar de mero inconformismo com um “fundamento equivocado”, mas com a ausência de fundamentação para a rejeição da principal tese recursal.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Recurso tempestivo (id. 121312988).

Contrarrazões no id. 134876869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões quanto aos seguintes pontos:

1) “Aliás, não por outro motivo esta Vice-Presidência já assentou em caso absolutamente semelhante ao presente, que a matéria debatida no Tema 660 não se aplicaria. Nesse sentido, eis o seguinte excerto da decisão proferida no processo n. 0030106-11.2015.8.11.0042, evento n. 80219952:”

2) "Dessa forma, incorreta se mostra, data maxima venia, a decisão objurgada, na medida em que a aplicação do entendimento firmado pelo STF no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) leva ao provimento do recurso extraordinário ante a clara ofensa ao art. 93, IX, da CF, com a consequente anulação do acórdão proferido pelo TJMT.”

Entretanto, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Isso porque quanto à suposta omissão de divergência de entendimento em outro recurso extraordinário julgado pela Vice-Presidência, consta expressamente o seguinte:

“[...]

Ainda, cabe salientar que, em melhor análise desta Vice-Presidência, foi aplicado o referido tema ao caso haja vista que o
Leading Case
não fez qualquer distinção entre aplicação apenas no âmbito judicial, mas tão somente esclareceu que deve ser aplicado quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depender da análise e aplicação das normas infraconstitucionais.

Nesse sentido, é inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4o, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2
.
In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí.
3. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - SS: 5501 PI 0056500-65.2021.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2021) (g.n.)

Diante disso, percebe-se que a a suposta violação aos princípios depende da análise das normas infraconstitucionais que regem o procedimento administrativo em questão razão pela qual incide o tema 660/STF.

Em relação à aplicação do tema 339 do STF, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.” (g.n.) (id. 104812463)

Diante disso, consta que o entendimento exarado neste feito ocorreu após melhor análise da matéria, seguindo esta Magistrada o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, como se vê do precedente supracitado no acórdão.

Outrossim, também há a devida manifestação quanto à manutenção da aplicabilidade do tema 339/STF por não ter sido feita a devida distinção pelo recorrente,
se não vejamos:

“[...]

Em relação à aplicação do tema 339 do STF, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE), como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou especificamente da questão de que “a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.

Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que a questão não foi sanada.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.” (id. 89540973)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a respeito do julgamento do recurso administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar contra os atos de exclusão por ele proferidos.

Ora, o julgador apontou de forma clara que não há que se falar em irregularidade, pois em análise da Lei Complementar no 231/2005, é atribuído ao “(...)
ao Comandante-Geral da Polícia Militar, a competência para exclusão de praças com estabilidade assegurada, ou seja, a prolação da decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral da Instituição, não configura ilegalidade, porquanto atendeu à determinação constante da lei de regência que é expressa, no sentido de que, após receber o relatório do Conselho de Disciplina, cabe a ele decidir”.
(id. 32631969).

Partindo dessa premissa, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da aplicação do Tema 339 do STF, é medida que se impõe.” (id. 104812463)

Percebe-se, portanto, que ambos os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão.

Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto o embargante, irresignado com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022